Tribunal: TJDFT
Processo: 0004782-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RÉUS MULTIRREINCIDENTES E COM MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As circunstâncias de apreensão do veículo furtado na posse dos apelantes, a tentativa de fuga da polícia e o fato de não saberem explicar por que estavam fugindo, demonstram o conhecimento da origem ilícita do bem, devendo ser mantida a condenação de ambos pelo crime de receptação. 1.1. A prisão em flagrante dos réus, na posse de bem produto de crime, imputa a eles o ônus de comprovar a aquisição lícita da coisa ou o desconhecimento de sua origem ilícita, o que não ocorreu no caso.

2. Fixada a pena de forma adequada, proporcional e em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal, restando observado o princípio da individualização da pena, não há reparos a serem feitos.

3. Mostra-se adequado o estabelecimento de regime semiaberto para o início do cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos, cominada a réus reincidentes e com maus antecedentes.

4. Não preenchidos os requisitos legais, correta a não concessão de prisão domiciliar humanitária, que somente deve ser admitida em casos excepcionais.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.